Tribunal: TJES
Processo: 5005037-84.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prestação Pecuniária
Data de julgamento: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005037-84.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ANDRE LUIZ MONTEIRO GOMES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL
Nº
5005037-84.2024.8.08.0000

RECORRENTE : ANDRE LUIZ MONTEIRO GOMES

RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - ART. 148 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL - CONVERSÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE - POSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA - IMPOSSIBILIDADE COMPROVADA - SUBSTITUIÇÃO CABÍVEL
-
R
ECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE P
ROVIDO.

1.
A regra normativa do art.
148 da Lei de Execuções penais impõe a consideração a respeito das peculiariedades do princípio da individualização da pena, devendo considerar, portanto, a ressocialização do apenado.

2.
Não se revela incompatível com o sistema, adotada a interpretação teleológica, a conversão da PSC em pena de limitação de final de semana
.

3
.
Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso, para, no mérito,
D
AR-LHE
PARCIAL

PROVIMENTO, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL
Nº
5005037-84.2024.8.08.0000

RECORRENTE : ANDRE LUIZ MONTEIRO GOMES

RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no Relatório, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito interposto por
ANDRÉ LUIZ MONTEIRO GOMES
em razão de seu inconformismo com a respeitável
decisão
que
indeferiu o pedido de substituição da pena de prestação de serviço comunitário por outra
.

Das
razões
que foram
expostas
, extrai-se que o recorrente afirma estar impossibilitado fisicamente de cumprir a pena, posto que possui um filho com situação que requer cuidados diários e nos finais de semana, trabalha como supervisor de vendas, viajando e, ainda, que possui cardiopatia que o impede de cumprir a pena na forma determinada.

Em sentido contrário, invoca o Ministério Público a impossibilidade da mudança da natureza da pena que já foi fixada e tornou-se preclusa, conforme evento 8085076, sendo no mesmo sentido o parecer da Procuradoria de Justiça.

Saliento, no sentido de adequar o presente julgamento aos preceitos normativos estabelecidos na Lei de Execução Penal, que busca o recorrente, através da previsão normativa do art. 148, a reforma da decisão que fixou a forma de cumprimento da sentença que substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito.

Em sede de execução foi determinado o cumprimento da pena pecuniária, esta já adimplida, bem como a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, também já adimplida, mas carecendo, por questões pessoais, de possibilidade de cumprir a prestação de serviços à comunidade.

Busca o recorrente a reforma da decisão que não acolheu o seu pedido, através da apresentação de questões pessoais. A primeira por possui emprego de supervisor de vendas e trabalhar viajando. A segunda, por possui um filho com necessidades especiais e que requer da postura do recorrente, bem como de toda a família de tempo na execução das tarefas diárias que não comporta a ausência para a prestação da pena imposta.

Dita o art. 148 da Lei de Execução Penal que:

Em qualquer fase da execução, poderá o Juiz, motivadamente, alterar, a forma de cumprimento das penas de prestação de serviços à comunidade e de limitação de fim de semana, ajustando-as às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, da entidade ou do programa comunitário ou estatal.

Sabe-se que o Código Penal Brasileiro e a Constituição Federal garantem o princípio da individualização da pena
que
tem repercussão, inclusive, na seara da execução penal
, de onde se extrai, um de seus princípios, que é a
reinserção social do condenado
.

Ou seja, cediço que a
finalidade da pena não é apenas punitiva,
mas também ressocializadora
, sendo a
mens legis
do artigo retromencionado a possibilidade do juiz adequar a pena a sua função e favorecer a reinserção do apenado ao convívio social e todo o seu contexto.

Assim, encampar uma visão engessada da Lei de Execução Penal, seria afastar, inclusive a possibilidade de se adotar uma interpretação teleológica a favorecer o cumprimento da lei, suas intenções e impor ao recorrente o sentimento da obrigação perante a sociedade, mas também o seu cumprimento.

Deve ser destacado
que o apenado
não se recusa
a cumprir a condenação, apenas requerendo o ajustamento da pena,
abraçando para isso
os termos do art. 148.

E, diante de detida leitura
, no caso concreto,
observo que
a conversão
não implicaria em violação à coisa julgada
, uma vez que o magistrado sentenciante delegou ao juízo das execuções a fixação das penas restritivas de direito
, conforme afirmado inclusive pela Procuradoria em seu judicioso parecer.

Assim, ante a
comprovada
impossibilidade de cumprimento da prestação de serviço à comunidade em razão da existência de relação laboral cabalmente comprovada, aliada
a peculiar situação do filho do recorrente, bem como, ainda,
ao fato de que a execução penal deve
também observar
a ressocialização do apenado, bem como inexistindo qualquer violação à coisa julgada, manifesto-me pela necessidade de conversão da PSC.

Sobre o tema:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONVERSÃO DE PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE EM PECUNIÁRIA. FIXAÇÃO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS DELEGADA AO JUÍZO DE EXECUÇÃO. ANÁLISE DO ARTIGO 148, DA LEP. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO. NÃO OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL. RECURSO PROVIDO.

1. 2. In casu, não há que se falar em ofensa à coisa julgada e à segurança jurídica, quando a sentença condenatória delega ao Juízo da Execução a fixação de pena restritiva de direitos, sendo plenamente possível sua conversão em outra pelo mesmo juízo. 3. Agravo conhecido e provido. (TJDF. 0180020069166RAG - (0006790-04.2018.8.07.0000 - Res. 65 CNJ). Data de Julgamento: 22/11/2018. Órgão Julgador: 1a TURMA CRIMINAL Relator: J.J. COSTA CARVALHO Publicação: Publicado no DJE: 30/11/2018. Pág.: 71/84).

Observo, desde já que a
conversão
não poderá
ser pela
prestação pecuniária
pois o recorrente, inclusive, já efetuou o seu pagamento.

Assim, entendo ser cabível
a conversão da pena de prestação de serviços à comunidade pela limitação de fim de semana
, sendo
fundamental destacar que a decisão de substituir a prestação de serviço à comunidade por limitação de fim de semana não configura uma decisão extra petita.

Isto é, não se trata de uma decisão fora ou estranha ao pedido, mas sim de uma adaptação da pena em atendimento ao princípio da individualização e à necessidade de assegurar ao apenado a oportunidade de continuar trabalhando e sustentando
e cuidando de
sua família.

Entendo que ao impor a substituição por limitação de fim de semana, este Tribunal não está concedendo algo diverso do pedido, mas adequando a pena às circunstâncias apresentadas e, especialmente, às disposições legais, evitando um potencial prejuízo à reinserção social do apenado.

Dessa forma, em respeito aos princípios da individualização da pena, da dignidade da pessoa humana e da ressocialização, entend
o
que a conversão da pena de prestação de serviços à comunidade pela limitação de fim de semana é medida que se impõe, não configurando, em absoluto, decisão extra petita.

Isso posto

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para determinar a conversão da pena de prestação de serviços à comunidade pela limitação de fim de semana, que deverá ser regulamentada pelo juízo das execuções.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)